Tribunal: STF
Processo: ARE 1412507
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa é a seguinte (Doc. 140):



    “APELAÇÃO CRIMINAL - PENAL E PROCESSUAL PENAL - NULIDADES - FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM PROVA EXTRAJUDICIAL - ATENTADO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA - INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - COLETA DE PROVAS CONDUZIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - IRRELEVÂNCIA - IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - INEXISTÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - ESTELIONATO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA FIRME DA VÍTIMA ALIADA AO ACERVO PROBATÓRIO - DOLO EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO: ART. 1º, VII, DA LEI 9.613198 —DISSIMULAÇÃO COMPROVADA - ATIPICIDADE DA CONDUTA - INOCORRÊNCIA - CRIME PERPETRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA 12.683/12 - IRRELEVÂNCIA - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO §4º DO ART. 1º DA LEI 9.613/98 - NECESSIDADE - FORMAÇÃO DE QUADRILHA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E TIPICIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO EM CRIME ANTECEDENTE - DESNECESSIDADE - PENAS BEM DOSADAS. - Se, além da degravação das ligações telefônicas, o i. magistrado a quo indicou, como prova apta a condenação, a palavra de vítima em Juízo e os interrogatórios dos próprios denunciados, não há falar em ofensa ao art. 155 do CPP. - Não há falar em ofensa ao principio de Individualização da Pena, se a r. sentença revela o raciocínio usado pelo julgador para determinar a reprimenda, permitindo o questionamento nesta Instância revisora. - Efetivamente, não se faz necessária a análise frontal de todas as alegações apresentadas pelas partes, mormente quando, de maneira reflexa, a tese for rechaçada diante do enfrentamento de outra incompatível. - Não é inepta a Inicial que, satisfatoriamente, descreve os fatos imputados ao denunciado, permitindo o exercício da defesa em sua plenitude. - Inexiste qualquer vício a inquinar a prova obtida por meio das interceptações telefônicas, que foram fundamentadamente deferidas, sendo apontados os indícios de autoria no pleito ministerial. - E natural que o Ministério Público, a quem compete encetar a ação penal, podendo requisitar a instauração do Inquérito Policial e diligências investigatórias, possa conduzir diretamente a coleta de provas. - A palavra da vítima, aliada à prova coletada por meio do monitoramento de ligações telefônicas, prevalece sobre a negativa do agente, sendo suficiente para a condenação pela prática dos crimes de estelionatos, perpetrados na clandestinidade. - Se os agentes ocultaram/dissimularam a origem ilícita de valores obtidos por meio da prática criminosa, devem responder pelo crime previsto no art. 1° da Lei 9.613/98. - Demonstrada a convergência de vontades, estável ou permanente, entre mais de 03 agentes, com a finalidade de praticar crimes, configurado está o delito de formação de quadrilha. V. v. 1. Não possui efeito vinculante a decisão extraída do HC 126.2921SP do STF, proferida em sessão plenária, em caso concreto. 2. Não havendo necessidade de início de cumprimento imediato da pena, diante do caso concreto, deve-se aguardar o trânsito em julgado da condenação para a expedição do mandado de prisão e da guia de execução.”



    Consta dos autos, em síntese, que os recorrentes Jorge Rogério, Miguel Soares da Silva Neto e Giovanna Candido Souza foram condenados à pena de 13 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de estelionato, por 1.488 vezes (art. 171, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal), quadrilha (art. 288, caput, do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, inciso VII, da Lei 9.613/98). (Doc. 97).



    Interposto o recurso de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu-lhe parcial provimento “apenas para decotar a causa de aumento prevista no §4º do art. 1º da Lei 9.613/98.” Assim, as sanções penais dos recorrentes foram reduzidas ao patamar de 10 anos e 8 meses de reclusão. (Doc. 140-143)



    Os Embargos de Declaração opostos contra o julgado foram rejeitados (Doc. 157).



    No apelo extremo (Doc. 168), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JORGE ROGÉRIO FLORINDO ROSA, MIGUEL SOARES DA SILVA NETO e GIOVANNA CANDIDO DE SOUZA, alegam que “o acórdão recorrido violou o art. 5º, incisos XII, XXXVI, XXXIX, XLVI, LIV, LV, LVI, e art. 93, inciso IX, todos da Constituição brasileira.”



    Nas razões recursais, apontam que “a decisão judicial não indicou quem eram os investigados, deixando de analisar a existência de indícios razoáveis de autoria, bem como não justificou a impossibilidade manifesta de fazê-la. Logo, a interceptação telefônica é ilícita por ausência de fundamentação.”



    Sustentam, ainda, que “a denúncia viola o devido processo legal (ad. 5º, inciso LIV, da CRFB), ao impedir que os acusados conheçam, com precisão e de antemão, o fato específico que lhes é imputado, impossibilitando o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, inciso LVI, da CRFB).” 



    Alega-se que a “sentença e o acórdão recorrido violam o princípio da correlação, pois condenaram os recorrentes pela prática de fatos que não estão descritos na denúncia.” 



    A defesa ainda enfatiza a ocorrência de violação ao princípio da reserva legal (art. 5º, XXXIX, CF), pois, “na data dos fatos (ano de 2010), não existia no direito penal brasileiro figura típica relativa à 'organização criminosa’ sendo certo que a Lei 9.034/1995, com as alterações introduzidas pela Lei 10.217/2001, vigente na época demonstra que quadrilha ou bando e organização criminosa são figuras distintas, não se confundindo.” 



    Acerca da individualização da pena, alega a defesa que “o acórdão reformou parcialmente a sentença para deixar de reputar desfavoráveis as circunstâncias da personalidade e dos motivos do crime. Todavia, surpreendentemente, a pena-base dos recorrentes foi mantida inalterada, em afronta aos princípios da individualização das penas (art. 50, XLVI, CR), da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CR) e do ne reforrnatio in pejus.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, “para: 1) reconhecer a ilicitude das interceptações telefônicas e declarar a nulidade do processo; 2) reconhecer que a denúncia não narra à conduta capitulada como lavagem de dinheiro, excluindo a imputação; 3) absolver os recorrentes em relação ao crime de lavagem de dinheiro, por atipicidade da conduta e 4) reformar a pena-base aplicada, fixando-a mais próxima do mínimo legal.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que: (a) não houve demonstração da repercussão geral dos temas suscitados; (b) o acórdão impugnado está em consonância com o entendimento jurisprudencial desta CORTE; e (c) incide, na hipótese, a Súmula 279 do STF. (Doc. 187).



    No Agravo (Doc. 196), as partes sustentam violação ao texto constitucional. Reiteram, no mais, os argumentos desenvolvidos no apelo extremo.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 168): 



    […] é clara a repercussão geral das alegadas violações às mencionadas normas constitucionais, porquanto se discute se foram observados princípios afetas a toda e qualquer prestação jurisdicional. 



    De fato, a relevância de questões relativas aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da individualização das penas, da fundamentação das decisões judiciais, da legalidade e da vedação a provas ilícitas é inequívoca, a ensejar a apreciação por via extraordinária, eis que o pronunciamento desta Suprema Corte hão se limitará somente ao presente caso concreto, mas servirá de orientação a todos aqueles nos quais se venha a discutir tais matérias. 



    Ademais, os princípios mencionados pertencem à completude da esfera jurídica, estando ligados estreitamente à própria validade dos processos judiciais criminais, sendo inconteste, por isso, que a sua violação acarreta grave insegurança jurídica e transcende os interesses subjetivos do presente feito. 



    Logo, não se trata de exame de mero interesse subjetivo da causa, mas de orientação acerca da interpretação e aplicação de normas constitucionais, relevante do ponto de vista social e jurídico. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    Isto porque em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que diz respeito à alegada afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo penal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371- RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para confirmar a validade das interceptações telefônicas (Doc. 140, fls. 16-20):



    A i. defesa dos acusados Giovanna Cândido Souza, Miguel Soares da Silva Neto e Jorge Rogério Florindo, pretende a desconsideração das interceptações telefônicas conduzidas pelo órgão de Inteligência do Ministério Público. 



    Observo que o monitoramento das ligações telefônicas foi requerido pelo Ministério Público (fls. 27/41) ao d. Juízo a quo em 15 de julho de 2010, diante das investigações já levadas a efeito, que indicavam o envolvimento dos acusados em quadrilha voltada para a prática de estelionato nesta capital e nas cidades de Uberlândia/MG e São Paulo/SP. As investigações, como já destaquei, derivaram de denúncia direcionada à Ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais. 



    O pedido foi instruído com fortes indícios de autoria. E, certamente, diante da dificuldade de se obter maiores detalhes sobre o grupo - dedicado a práticas criminosas que envolviam websites e atendimento via 'call center’-, evidenciada a necessidade da medida requerida, em observância ao preceito dos arts. 3°, inciso 1, e 4º, ambos da Lei 9.296/96, foi deferida. 



    Aqui, vale destacar que a medida investigativa atendeu plenamente aos requisitos constantes dos incisos I, II e III do art. 2º daquele diploma. O Ministério Público demonstrou, em todos os pedidos formulados, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva. 



    É escorreita a decisão judicial, exarada em 19 de julho de 2010 - fls. 42145. O i. magistrado a quo, ao contrário do que alega a d. defesa, entendeu pela necessidade da interceptação telefônica. Respeitada, portanto, a determinação do ad. 5º da Lei 9.296/96. Registro: 



    " ... O requerente, Ministério Público - pessoa legitimada para tanto, nos termos do ad. 3º, inc. I -, descreveu com clareza situação objeto da investigação, com a qualificação possível dos investigados, bem assim demonstrou que a realização da interceptação é necessária à apuração da infração penal, indicando, ainda, os meios a serem empregados (art. 4º). 



    Com efeito, é cedo que crimes desta natureza, praticados através da internet, causam número infindável de vítima e traz insegurança à sociedade eis que atualmente a internet tem sido cada vez mais utilizada, estando aqui presente o interesse público, que deve prevalecer sobre o interesse individual à privacidade..." (f. 43). 



    A alegação de que a decisão não qualificou expressamente os investigados, violando a norma do art. 2 0 , parágrafo único, da Lei de Interceptações Telefônicas, também não merece prosperar. 



    Do pedido, verifico que o Ministério Público cuidou de indicar todos os dados que possuía até então, colhidos em investigação que já se desenvolvia. Os numerais eram aqueles apontados como pertencentes às empresas através das quais o golpe era aplicado. 



    Ademais, a própria Lei 9.296/98 mitiga a regra. Aqui peço venha para registrar as bem lançadas contrarrazões: 



    “... tal dispositivo legal excepciona, de forma expressa, os casos em que não é possível qualificar os acusados, como ocorreu nas investigações. Logo, não há que se falar em qualquer nulidade da prova. De forma corroborar tal fato, restou demonstrado que os criminosos utilizavam nomes falsos, com a finalidade de ocultar suas respectivas e, ainda, que as contas bancárias informadas às vítimas para que depositassem os valores a título de seguro fiança eram pertencentes a terceiros. 



    Percebe-se, portanto, que todas essas medidas eram adotadas com o fim de dificultar a identificação dos integrantes da quadrilha e, consequentemente, tal modus operandi inviabilizou a qualificação dos envolvidos no início das investigações, o que só se tornou possível a partir da efetiva realização da interceptação telefônica.....(f. 2.356). 



    Assim, se o pleito está bem fundamentado e indica os dados possíveis acerca dos investigados, não há irregularidade alguma, sendo desnecessário que o i. magistrado repita a qualificação em seu decisum. 



    Quanto à prorrogação da medida, observo que, de fato ocorreu. Todavia, não há impedimento. Isto porque se deu mediante novo pedido ministerial devidamente fundamentado. É procedimento comum, mormente porque durante as investigações - e até mesmo o monitoramento das ligações telefônicas - outros números surgem. A complexidade dos crimes em investigação exigia que as interceptações continuassem. Insta salientar que a r. decisão que autorizou a prorrogação das investigações (fls. 62/63) restou suficientemente fundamentada: 



    "...Não obstante encontrar-se esgotado o prazo máximo legalmente previsto para o término do monitoramento das ligações telefônicas dos envolvidos, tenho que diante das circunstâncias que norteiam o caso concreto e diante da possibilidade da DO. Autoridade Policial estar próxima de lograr êxito em desarticular uma quadrilha de internautas que atuam, por meio da internet, lesando inúmeras vítimas e trazendo insegurança à sociedade, encontra-se justificado o afastamento da garantia constitucional do sigilo telefônico, ao menos por mais 15 dias..." (f. 62). 



    Do mesmo modo, o decisum seguinte, que deferiu o pedido de interceptação de mais um numeral: 



    “... persistem, ao que se constata, os motivos que desde o inicio das investigações autorizaram as interceptações telefônicos, cujo acréscimo ora é requerido, justificando-se a sua continuidade pelo próprio aprofundamento das investigações. Ratifico, pois, os fundamentos já expendidos na decisão de fls. 17/20, bem como decisão de fls. 62, e, em consequência, defiro o pedido.....(f. 102). 



    As decisões estão satisfatoriamente motivadas. 



    Por fim, afasto a alegação de irregularidade do procedimento de interceptação telefônica, conduzido pelo órgão de Inteligência do Ministério Público. Como já ressalvei, o órgão ministerial está investido do poder de investigação. E poderá exercê-lo em sua plenitude, coletando provas de qualquer natureza, incluindo-se aqui o monitoramento de ligações telefônicas. 



    Não há falar, portanto, em nulidade da interceptação, tampouco das provas que dela derivaram. 



    Verifica-se, desse modo, que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento desta SUPREMA CORTE estabelecido no julgamento do RE 625.263-RG (Tema 661, Rel. Min. GILMAR MENDES, Rel. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES), no qual firmou tese no sentido de que:



    São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.



    Quanto à suscitada ilegalidade na fixação da pena-base, observa-se que a alegação se ampara em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Por fim, no que se refere à alegada atipicidade da conduta dos recorrentes, no que tange à condenação pela prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º, VII, da Lei 9.613/1998), além do exame da pretensão veiculada neste apelo situar-se no contexto normativo infraconstitucional, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI FEDERAL Nº 9.613/98). ALEGADO BIS IN IDEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E RESTITUIÇÃO DE BENS CONFISCADOS. INDEFERIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XXII, DA CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE 1446801 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/09/2023)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame de fatos, provas e da legislação processual aplicada à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a caracterização de ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    (RE 1039946 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16/10/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente